Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUSTAS INICIAIS. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O comando do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça.

2. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que os apelantes não possuem condições de arcar com as custas do processo, sequer momentaneamente, não há como deferir-lhes as benesses da justiça gratuita.

3. Indeferida a gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas iniciais, o não atendimento à ordem judicial enseja, nos termos do art. 290, do CPC, o cancelamento da distribuição.

4. Apelação não provida.